Tribunal: TJDFT
Processo: 0749716-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749716-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO NILTON DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignável, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) há presunção de veracidade da hipossuficiência declarada por pessoa física; 2) a decisão agravada só observou o rendimento bruto do agravante, deixando de considerar o líquido efetivamente recebido para o sustento de sua família, após a quantidade de descontos em seu contracheque. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) o autor, bombeiro militar do Distrito Federal, apresentou rendimentos regulares e continuados, ainda que apontando endividamento significativo em seu contracheque. Verifico que, conforme documentação acostada aos autos, ele aufere renda superior a cinco salários mínimos, uma vez que conforme contracheque acostado no Id. 209468152, o autor recebe, em média, renda bruta de R$14.740,82. A simples alegação de endividamento não é suficiente para demonstrar a miserabilidade ou a hipossuficiência econômica necessárias à concessão da gratuidade de justiça, conforme estipula o artigo 98 do CPC e a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. As dívidas mencionadas foram adquiridas voluntariamente, e o endividamento por si só não caracteriza situação de hipossuficiência que justifique a isenção de custas processuais. (...)” Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, o agravante (primeiro sargento do CBMDF) tem renda líquida aproximada de R$ 6.000,00 (ID 209468152 do processo referência), que está sendo integralmente comprometida com o desconto de parcelas de empréstimos diretamente em conta corrente. Sendo assim, consideradas as condições pessoais do agravante e seu nível de endividamento, entendo que ele faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas processuais, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator